Tribunal: TJDFT
Processo: 0728077-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO JUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por devedora contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou parcialmente sua impugnação. Na origem, ação popular determinou a devolução de valores pagos indevidamente a título de adicional de atividade legislativa. A recorrente alegou prescrição e nulidade da citação por edital no protesto judicial que interrompeu o prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executória do Distrito Federal em razão do decurso do tempo; e (ii) verificar a validade da citação por edital realizada no protesto judicial para fins de interrupção da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição foi regularmente interrompida pelo protesto judicial, conforme dispõe o art. 202, II, do Código Civil, reiniciando-se o prazo prescricional pela metade para a Fazenda Pública, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932.
4. A citação por edital dos devedores no protesto judicial é válida, considerando-se o elevado número de executados e a dificuldade de localização, estando em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre ações populares.
5. A rejeição dos embargos de declaração se justifica pela ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente sua decisão, não sendo cabível o reexame do mérito por meio dos aclaratórios.
6. O mero inconformismo da embargante não configura omissão do julgado, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais alegados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para decidir a controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A interrupção da prescrição pelo protesto judicial é válida e reinicia a contagem do prazo pela metade para a Fazenda Pública, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932.
2. A citação por edital no protesto judicial é admissível quando demonstrada a dificuldade de localização dos citandos, especialmente em ações populares com grande número de beneficiários.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, §1o, IV, e 1.022; Código Civil, art. 202, II; Decreto no 20.910/1932, art. 9o; Lei no 4.717/1965, art. 7o, II.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; STJ, REsp 1778328/DF; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023.